Tribunal: STF
Processo: RE 256191
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA
 DE CLASSE. CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL.
Decisão
agravada que se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria (AI 233.445-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence; e RE 242.314-AgR, Relator Ministro Eros Grau, entre
outros).
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação
do agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor, nos
termos do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.